Tribunal: TJES
Processo: 5002701-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002701-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRACIELLY RODRIGUES DE BARROS e outros (2)
AGRAVADO: ANDREIA BRANDAO NOGUEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002701-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
GRACIELLY RODRIGUES DE BARROS, CAROLINA
SARMENTO DUARTE e WALTER DUARTE BATISTA JUNIOR

RECORRIDO : ANDRÉIA BRANDÃO NOGUEIRA

PROC. ORIGINÁRIO: 5002150-
26.2022.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRACIELLY RODRIGUES DE BARROS, CAROLINA
SARMENTO DUARTE e WALTER DUARTE BATISTA JUNIOR, por inconformados com a decisão que concedeu a gratuidade de justiça em favor da Recorrida.

Pois bem.

A
teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, conquanto os Recorrentes aleguem que a Recorrida, deliberadamente, omitiu os documentos que comprovam sua real capacidade financeira e limitou-se a incluir no processo arquivos que
não refletem a real situação financeira da Recorrida, não trouxeram aos autos qualquer documento capaz de demonstrar o alegado.

A Recorrida, por outro lado, demonstrou que o imóvel onde reside, situado em bairro nobre de Vila Velha, pertence aos genitores do falecido marido da mesma.

Por outro lado, trouxe aos autos documentos que comprovam que, atualmente, percebe auxílio-doença previdenciário no valor de aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

N
o que tange ao negócio jurídico processual alegado pelos Recorrentes, na audiência realizada em 24.2.2022, ficou estabelecido que
“
a parte autora poderá apresentar documentos relacionados ao pedido de assistência judiciária gratuita, bem como sobre o valor que deseja a título de pensão liminar e final, gozando do prazo de 25/02/2022 até o dia 04/03/2022;”

Assim, no que tange aos documentos relacionados ao pedido de assistência judiciária gratuita, pode a Autora/Recorrida juntar aos autos os documentos que ela (Autora) reputar adequados à demonstração da hipossuficiência financeira alegada.

Diversamente do alegado pelos Recorrentes, a Recorrida não se obrigou a
apresentar os documentos indicados pelos Recorrentes nas razões recursais, tais como:

(
a
) as últimas declarações de imposto de renda;

(
b
) os extratos de faturas de todos os cartões de crédito dos últimos dois meses;

(
c
) certidões dominiais e de propriedade de automóveis negativas;

(
d
) cópia do inventário em que é herdeira;

(
e
) extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que possuir; e

(
f
) documentos das empresas Rafaela Consultoria e Cobranças LTDA (CNPJ 18.633.435/0001-48) e Luiz Comércio de Motos EIRELI (CNPJ 15.568.162/0001-06), em que o marido da
Recorrida
figurava, na primeira, como sócio, e na última, como único proprietário,
para
demonstrar o patrimônio empresarial transmitido de Luiz Antônio Nogueira para sua esposa, única herdeira, ora
Recorrida.

A
ssim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, e levando em consideração dos documentos constantes dos autos até este momento, não vejo como reformar a decisão agravada, para indeferir a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo
a quo
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. Deve ser
mantida a decisão que concedeu
a gratuidade de justiça, quando
os documentos apresentados pela parte requerente revelam situação de hipossuficiência financeira e, por outro lado, a parte adversa não
traz a lume qualquer elemento capaz de comprovar
a alegação de que a requerente omitiu sua real situação financeira.

4.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.